Tribunal: TJMT
Processo: 1018088-52.2024.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018088-52.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Direitos e Títulos de Crédito, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARLON HUDSON MACHADO - CPF: 826.548.401-15 (ADVOGADO), TRIMEC EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 37.519.998/0001-45 (AGRAVANTE), GISELA ALVES CARDOSO - CPF: 667.682.761-15 (ADVOGADO), EDILSON DA ROCHA BARATA - CPF: 262.495.962-91 (AGRAVADO), JUDITH GOMES DA SILVA ROCHA - CPF: 432.891.341-72 (AGRAVADO), DANILO AMARAL DE FREITAS - CPF: 012.311.531-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS.

ALEGAÇÃO DE DESCONFORMIDADE DE DIGITALIZAÇÃO DOS AUTOS.

ARGUMENTOS GENÉRICOS
SEM INDICAR QUAIS DOCUMENTOS ESTÃO ILEGÍVEIS.

DECISÃO MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO.

Os argumentos genéricos apresentados pela ora agravante em relação a desconformidade com a digitalização dos autos, que nem sequer apontou um documento ou peça que estaria faltando ou ilegível, contrariam o disposto na
Portaria-Conjunta n. 371/2020, art. 15, §§ 1o e 2o.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMETO N. 1018088-52.2024.8.11.000 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS

AGRAVANTE: TRIMEC EQUIPAMENTOS LTDA

AGRAVADOS: JUDITH GOMES DA SILVA ROCHA, EDILSON DA ROCHA BARATA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Agravo de Instrumento interposto por
TRIMEC EQUIPAMENTOS LTDA,
contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis/MT no cumprimento de sentença (autos n. 0010920-32.2009.8.11.0003), que homologou os cálculos em razão da concordância tácita da agravante.

A agravante diz que apesar de ter se manifestado por 2 (duas) vezes, o Magistrado entendeu que houve a concordância tácita com os cálculos.

Assevera que nas duas oportunidades, foi requerido esclarecimentos e informações sobre a discriminações dos valores dos danos material e moral, bem como qual seria o valor já bloqueado, por razões óbvias de que a alteração na ordem procedimental e do encadeamento dos documentos, torna o processo inefetivo e inútil, impossível ao exercício da defesa.

Sustenta que não há como efetivar o direito a defesa e ao exercício do devido processo legal, garantia fundamental, diante de encadeamento procedimental com absoluta ausência de concatenação cronológica para alinhar a um trâmite lógico jurídico adequado.

Expõe sobre o direito da parte agravante em analisar os autos de maneira efetiva, é medida que se impõe, com a consequente devolução do prazo para tecer impugnações que entende por cabíveis e inerentes ao feito.

Discorre sobre a presença dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo.

Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo e no mérito,
“afim de que seja oportunizado o direito de analisar os autos de maneira efetiva (a fim de vislumbrar com probabilidade segura de certeza quais são os valores correspondentes aos danos morais e materiais, além do que quais seriam os valores já bloqueados) com a consequente devolução do prazo para tecer manifestações/impugnações que entende por cabíveis e inerentes ao feito (a exemplo e não se limitando a possível impugnação dos cálculos, o que somente seria possível após a análise numérica de forma detida, organizada e racional (efetiva);”

Liminar deferida.

Em contrarrazões, o agravado alega que a agravante não apontou as desconformidades de digitalizações como determina a Portaria-Conjunta n. 371/2020 PRES/CGJ-TJMT, art. 15, assim como não se manifestou sobre o cálculo da contadoria, ocorrendo dessa forma, a concordância tácita, razão pela qual não merece provimento o recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Agravo de Instrumento interposto por
TRIMEC EQUIPAMENTOS LTDA,
contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis/MT no cumprimento de sentença (autos n. 0010920-32.2009.8.11.0003), que homologou os cálculos em razão da concordância tácita da agravante.

A agravante, em apertada síntese, alega que manifestou oportunamente discordância com a digitalização dos autos e que tal fato inviabilizou sua adequada manifestação a respeito do cálculo da contadoria.

Eis o trecho da decisão agravada:

“(...)

Observa-se nos autos que os executados alegam discordância da digitalizam que torna inviabilidade de manifestação dos cálculos realizados pela contadoria.

Sobre a impugnação, não merece prosperar.

Nos termos dos parágrafos do artigo 15 da Portaria-Conjunta n. 371/2020, reforço que:

“§ 1o Caberá à parte que alegar a desconformidade ou à unidade judicial que a reconhecer de ofício realizar a digitalização das respectivas peças e inseri-las no processo eletrônico.

§ 2o Caso as partes suscitem a desconformidade prevista no caput, os autos serão remetidos à conclusão ao Magistrado para decisão.”

Em que pese as partes alegarem desconformidade com os documentos digitalizados, não apontaram de maneira especifica a suposta desconformidade, e, em análise aos autos, não se pode localizar qualquer equivoco na digitalização, estando o feito seguindo a cronologia decrescente, podendo ser claramente analisado sem levar a erro.

Assim, não há que se falar em desconformidade na digitalização, sendo que sequer houve especificação das supostas páginas em erro, ausentando motivação do pedido.

Outrossim, rejeito os pedido de dilação de prazo para manifestação acerca do cálculo da contadoria, considerando que se trata de prazo que incide a preclusão, sendo que cabia às partes manifestação acerca do cálculo contábil no prazo estabelecido por este Juízo.

As partes executadas, devidamente intimadas, para se manifestar sobre o cálculo da contadoria se mantiveram inertes, via de consequência, reconheço seu silêncio como concordância tácita com o cálculo.

Assim, ante a concordância tácita pelos executados com o cálculo trazido pelo executado, razão pela qual deve o referido valor ser homologado.

Diante disso, homologo os cálculos de
Id. 127400247
.

Considerando que houve bloqueios de valores em 80515781 – pág. 12/16 –, determino que a Secretaria certifique nos autos o valor atualizado que se encontra depositado via Siscondj em virtude do bloqueio, caso tenha havido a vinculação dos valores nestes autos.

Caso ainda não tenha havido a vinculação, que seja tomada providência para vincular.

Quanto aos pleitos de Id’s. 118328436, 118756346, 118756347, 141638515, considerando que se encontram causando tumultuo processual, em se tratando de feito de 2009 digitalizado, com quantidade considerável de documentações, não vejo prudente a execução dos honorários sucumbenciais no presente feito, devendo ser discutido em autos autônomos a fim de que o presente feito tramite de maneira regular, até porque o rito do presente cumprimento de sentença tramita visando a execução do débito principal.

Após, voltem-me os autos conclusos.”

Extrai-se dos autos principais, que de fato a agravante
manifestou desconformidade com a digitalização dos autos e requereu a redigitalização para se manifestar sobre os cálculos, todavia, fez de forma genérica, não indicou quais os documentos estavam ilegíveis.

A
Portaria-Conjunta n. 371/2020 dispõe:

“Art. 15. As partes poderão suscitar eventual desconformidade do processo eletrônico com o físico no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados da intimação.

§ 1o Caberá à parte que alegar a desconformidade ou à unidade judicial que a reconhecer de ofício realizar a digitalização das respectivas peças e inseri-las no processo eletrônico.

§ 2o Caso as partes suscitem a desconformidade prevista no caput, os autos serão remetidos à conclusão ao Magistrado para decisão.”

Dessa forma, diante dos argumentos genéricos apresentados pela ora agravante em relação a desconformidade com a digitalização dos autos, que nem sequer apontou um documento ou peça que estaria faltando ou ilegível, não merece reparos a decisão agravada.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PEDIDO DE REDIGITALIZAÇÃO DOS AUTOS FÍSICOS DIANTE DA ILEGIBILIDADE DE ALGUNS DOCUMENTOS – ALEGAÇÃO GENÉRICA SEM INDICAR QUAIS DOCUMENTOS ESTÃO INLEGÍVEIS - POSSIBILIDADE DE ACESSO AOS AUTOS FÍSICOS E DA PRÓPRIA VERSÃO DO DOCUMENTO DIGITALIZADO – PREJUÍZO NÃO PROVADO E EVENTUAL NULIDADE RELATIVA QUE PODE SER SANADA – ACESSO AOS AUTOS ANEXOS AO PRINCIPAL QUE TRAMITAM EM SEGREDO DE JUSTIÇA – HÁ NOS AUTOS A INDICAÇÃO DOS FEITOS COM A INTIMAÇÃO DOS PACIENTES PARA HABILITAÇÃO, BASTANDO SIMPLES PETICIONAMENTO PELOS PATRONOS DOS PACIENTES – PEDIDO DE ADIAMENTO DA AUDIÊNCIA DESIGNADA – PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO E NO MÉRITO PREJUDICADO, ANTE À REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA – SUSPENSÃO DA AÇÃO DURANTE A TRAMITAÇÃO DO HABEAS CORPUS – INVIABILIDADE – PEDIDOS IMPROCEDENTES – ORDEM DENEGADA.

1. Embora tenha sido alegada a ilegibilidade de documentos, além de não haver a indicação de quais seriam tais documentos, os autos foram migrados para o Sistema PJE, nos termos da Portaria Conjunta PRES-CGJ, de 08 de junho de 2020, sendo que após a inserção dos autos no PJE, cabe à parte que alegar a desconformidade realizar a digitalização das respectivas peças faltantes e as inserir no processo eletrônico, nos termos de seu art. 20, § 1o, havendo ainda a possibilidade acesso aos autos físicos.

2. Os demais autos indicados no feito principal que tramitam em segredo de justiça podem ser acessados mediante simples peticionamento dos patronos dos pacientes, já cientes e intimados dessa possibilidade, não havendo negativa de acesso.

3. Pedido de adiamento da audiência designada indeferido liminarmente, prejudicado no mérito ante à realização da audiência na data designada.

4. A jurisprudência desta Corte é reiterada no sentido de que a decretação da nulidade processual, ainda que absoluta, depende da demonstração do efetivo prejuízo por aplicação do princípio pas de nullité sans grief, não estando demonstrados na hipótese os prejuízos alegados.

5. Pedido de suspensão da ação penal diante dos alegados cerceamentos de defesa, que não prosperaram, não havendo constrangimento ilegal.

6. Habeas Corpus conhecido e ordem denegada. (N.U 1023175-86.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 01/10/2024, Publicado no DJE 04/10/2024)

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO, e revogo a liminar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024